Tribunal: STF
Processo: ARE 1545420
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 



    2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 



    3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.